Tribunal: CARF
Processo: 13555.000096/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13555.000096/2005-02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.886 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
VALFREDO RIBEIRO DÓREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
BOLSA DE ESTUDOS. NÃO INCIDÊNCIA. CONDIÇÃO.
A não incidência do imposto de renda sobre valores recebidos em decorrência
de bolsas de estudos fica condicionada à comprovação da não ocorrência de
contraprestação de serviços ou vantagem para o doador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foram apuradas infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, no total de R$ 13.558,18, fontes
pagadoras:
- UESB, no valor de R$ 123,50;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000096/2005-02
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000096/2005-02

- Secretaria da Educação, no valor de R$ 560,00;
- UNEB, no valor de R$ 12.874,68.
O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus argumentos de
defesa alegando que os recebimentos da Universidade do Estado da Bahia – UNEB são reerentes
a bolsa de estudos de pós graduação e portanto isentos do imposto de renda, e quanto aos valores
recebidos da Secretaria da Secretaria da Educação e da UNEB, que esses devem corresponder a
consultorias prestadas a essas instituições, das quais não recebera quaisquer notificação de
rendimentos para proceder à declaração. Anexa correspondência da UNEB informando do
caráter não tributável dos valores pagos.
Recebida a impugnação, a 3a Turma da DRJ em Salvador/BA pede em diligência
que o contribuinte seja intimado a apresentar o contrato de bolsa firmado com a UNEB. Em
atendimento, foi apresentado estrato de pagamentos mensais de bolsa de estudos (fls. 45 a 50).
Após análise dos argumentos e documentação apresentados, a DRJ em
Salvador/BA manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão 03-38.326 da 3a Turma
da DRJ/SDR (fl. 53 e segs.):

“De acordo com o artigo 39, inciso VII do Regulamento do Imposto de Renda,
as bolsas de estudos somente são isentas quando representam doação sem qualquer
vantagem para o doador ou contraprestação de serviços por parte do beneficiário. In
verbis:
(...)
Apesar de intimado a apresentar o contrato de bolsa de estudos, o interessado
apresentou apenas extrato dos pagamentos (fls. 40/45), documento que não permite
verificar se os termos contratados envolvem a contraprestação de serviços ou outras
vantagens para o doador, especialmente quando o contribuinte exerce a função de
docente nesta universidade, como se pode verificar pelo próprio extrato apresentado.
Observa-se ainda que os rendimentos foram informados em DIRF como
tributáveis, informação que não foi retificada pela fonte pagadora.
Quanto aos demais rendimentos, a sua declaração e tributação são de
responsabilidade do beneficiário, e não está condicionada ao recebimento ou emissão
do comprovante de rendimentos por parte da fonte pagadora.
A multa aplicada decorre de diferença de imposto constatada por iniciativa do
órgão competente. Para evitar a sua aplicação, o contribuinte deveria, antes de
qualquer providência de oficio, retificar a sua declaração e recolher o imposto devido.
São ineficazes as alegações de quaisquer outras providências informais adotadas.
Os juros de mora decorrem do atraso no pagamento do imposto devido,
inexistindo previsão legal para a sua suspensão por qualquer outro motivo.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 59 e segs. no qual
informa que os rendimentos indevidamente lançados como tributáveis pela UNEB já foram
excluídos da DIRF correspondente, anexa ofício do gabinete da reitoria da universidade
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000096/2005-02

solicitando a exclusão na DIRF/2003 dos rendimentos de bolsa de estudos do contribuinte, e
recibo de entrega de DIRF/2003 retificadora da UNEB.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O contribuinte não recorre dos valores correspondentes à omissão de rendimentos
das fontes pagadoras UESB (R$ 123,50) e Secretaria da Educação (R$ 560,00), tornando-se
essas matérias preclusas, e portanto não serão objeto do presente julgamento.
Quanto aos valores recebidos da UNEB, a título de bolsa de estudos, a DRJ
manteve a infração de omissão de rendimentos tributáveis por não ter o interessado comprovado
o cumprimento da condição estabelecida no inciso VII do art. 39 do RIR/99:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(.)
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços (Lei n2 9.250, de 1995, art. 26); (grifei)
De fato, em nenhum momento no processo o contribuinte apresentou
comprovação da não ocorrência de contraprestação de serviços ou vantagem para o doador.
Imagina-se que ter-lhe-ia sido relativamente fácil ter apresentado os termos de seu contrato de
bolsa, mas não o fez, mesmo intimado para tal em diligência específica para esse fim, limitando-
se a apresentar extratos de pagamento dos valores.
Em recurso voluntário o recorrente apresenta ofício da reitoria da UNEB
solicitando a exclusão dos valores de pagamento da bolsa de estudos da DIRF/2003 e um recibo
de entrega de retificadora. Consultas feitas à base CPF da Receita Federal, juntadas aos autos
(fls. 62 e 64), datadas de 31/07/2008, logo posteriores à retificação da DIRF que data de
06/03/2008, indicam que os valores pagos a título de bolsa de estudos (R$ 12.874,68) foram
realmente excluídos da declaração pela fonte pagadora. Ocorre que a simples retificação da
DIRF, ainda que retirando os valores pagos para bolsa ao recorrente, não supre o solicitado, que
foi a comprovação dos termos do contrato de bolsa para fins de verificação do atendimento da
condição legal para a não incidência do imposto, conforme dispositivo do RIR/99 acima
transcrito..
Entendo então que deve ser mantida a decisão da turma julgadora da primeira
instância administrativa.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000096/2005-02

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital